Tribunal: TJES
Processo: 5008569-87.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008569-87.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: UILSON CORREA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008569-87.2022.8.08.0048
Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: UILSON CORREA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TOI. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre período de apuração de débitos em atraso em decorrência de irregularidade/fraude em relógio medidor de energia elétrica, o que gerou cobrança no valor de R$ 6.697,16 (seis mil seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos) proveniente do TOI n º 9216030.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na peça inicial: (a) confirmar o pedido e DECLARAR a nulidade do TOI nº 9216030 e por consequência a inexistência dos débitos dele originados; (b) julgar improcedentes os danos morais; e (c) julgar improcedente o pedido contraposto.

(3).
Em recurso inominado, a parte ré defende a validade de seus atos, visto que teria seguido as normas da ANEEL. Destaca, dessa forma, que a inspeção no medidor de energia foi regular, bem como a confecção do TOI nº 9216030, em que se consignou a irregularidade do consumo, gerando a cobrança em desfavor do autor no valor de R$ 6.697,16 (seis mil seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos). Busca, com isso, a reforma do ato sentencial, demonstrando que o autor tinha ciência do ato desde a inspeção no referido medidor.

(4).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
Com efeito, não há questionamento acerca do momento de inspeção adotado pela ré, na medida em que tal procedimento realizado no aparelho medidor de energia elétrica da parte autora, em verdade, foi devidamente acompanhado pelo consumidor, conforme o próprio o admite. Nessa linha de raciocínio, é relevante notar que o TOI
nº 9216030 não traz elemento algum para justificar a cobrança posteriormente encaminhada no valor de R$ 6.697,16, consoante razões pontuadas pelo Juízo de origem: “
[...] O aumento no gasto pode ser atribuído a uma série imensurável de acontecimentos, bem como é possível observar
período apontado como irregular refere-se ao ano de 2018
, ou seja,
dois anos antes da data da lavratura do TOI (28/09/2021)
, não podendo o aumento ser imputado incisivamente à constatação de irregularidades. Não obstante, observo, ainda, que o histórico de consumo apresentado pela requerida
somente discrimina os valores das faturas nos meses discriminados na planilha
, e não a quantidade de kWh que foram efetivamente consumidos no período. Assim, não é possível imputar o aumento no valor como uma consequência do aumento do consumo auferido, eis que fatores como a alteração da bandeira tarifária vigente podem ter influenciado no resultado final. Por tais razões, entendo que o Termo de Ocorrência de Inspeção nº 9216030 (id. 14218332), é NULO acarretando na inexistência do débito a que se refere. [...] Por consequência da nulidade do TOI nº 9216030,
não há como acolher o pedido contraposto da requerida
.
” (grifos nossos).

(6).

Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte), condena-se a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre o valor da causa.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.